Tribunal: TJBA
Processo: 8077039-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077039-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ARAUJO LEAL

AGRAVADO: MD BA BEACH CLASS BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL PROIBITIVA DE DIVULGAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO ANTES DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. RECORRIDA APRESENTADA AO PÚBLICO COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL (ANTIGO HOTEL PESTANA). PROVAS DE DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DA LIMINAR CONCEDIDA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, de indeferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante requer que a agravante seja impedida de apresentar-se como proprietária do imóvel onde funcionava o antigo Hotel Pestana e de realizar qualquer ato de divulgação ou comercialização do empreendimento, até a outorga da escritura definitiva, conforme cláusula 3.4.1 do contrato firmado entre as partes.

Roga, ainda, seja a ré obrigada a divulgar que não é e nunca foi proprietária do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) Definir se é cabível o acolhimento dos pedidos de tutela de urgência; (II) Analisar se houve o descumprimento da ordem judicial e se é necessário exasperar o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de astreintes por esta Relatoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, deve ser indeferida
a preliminar de inadmissibilidade suscitada extemporaneamente pela recorrida na petição de ID. 93685534, haja vista que a interposição do agravo de instrumento data de
18/12/2024
, após, portanto, a prolação de decisão pela 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em
03/12/2024
, que indeferiu a tutela de urgência e cujo teor foi integralmente reproduzido nas razões recursais.

A
cláusula 3.4.1 do contrato é expressa ao vedar qualquer ato que possa ser caracterizado como oferta ao público, divulgação de empreendimento ou alteração da incorporação antes da outorga da escritura definitiva, prevendo a caracterização de inadimplemento contratual em caso de violação.

As provas documentais e digitais juntadas pela agravante demonstram que tanto a agravada quanto a Corretora Sílvio Agra realizaram publicações em seus sites, havendo, ainda, declarações públicas de diretores e CEO que apresentam a recorrida como proprietária do antigo Hotel Pestana, antes da transferência de domínio do imóvel.

Cabível, portanto, o acolhimento do pedido principal de antecipação da tutela recursal, a bem da preservação das cláusulas contratuais e de direitos de terceiros de boa-fé, sendo suficiente, por ora, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que não há notícia recente e relevante do descumprimento da ordem judicial.

O acolhimento parcial da pretensão recursal satisfaz o objetivo da recorrente e protege terceiros de boa-fé, afigurando-se desnecessário obrigar a construtora ré a divulgar publicamente que "não é e nunca foi proprietária do imóvel". Com efeito, a controvérsia recursal alude ao descumprimento de uma cláusula contratual, e não à sua resilição, de modo que tal forma de comunicação poderá causar prejuízos comerciais futuros e danos à imagem da empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido,
para confirmar a tutela de urgência inibitória de IDs. 75355504 e 76550593 e impedir que a recorrida, antes da outorga definitiva da escritura, (a) continue a se apresentar como proprietária do imóvel objeto da lide perante particulares ou órgãos públicos, (b) registre ou mantenha registrada perante o RGI ou qualquer outro órgão público o instrumento de promessa de venda e compra do imóvel e (c) realize qualquer ato de disposição ou negociação dos direitos relacionado ao imóvel, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Agravo interno interposto pela MD BA Beach Class Bahia Ltda. prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8077039-82.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
e como agravada
MD BA BEACH CLASS BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça